Tribunal: TJSP
Processo: 3000738-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000738-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada SINDICATO DOS TRABALHADORES
PUBLICOS DA SAUDE DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente a Dra. Geilis Marciele Santos da Silva, OAB/SP no
320.832.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000738-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19447
2
Agravo de Instrumento no 3000738-39.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Sindicato dos Trabalhadores Publicos da Saude de Sao Paulo
Interessado: Diretora Técnica de Saúde Iii do Departamento de Perícias
Médicas do Estado – Dpme
Comarca: São Paulo
Voto no 19447
Agravo de Instrumento – Insurgência em face de
decisão que deferiu a liminar – Ausência do
requisito do periculum in mora previsto na Lei no
12.016/09 – Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em mandado de segurança, deferiu a medida liminar.
Narra a agravante que o mandado de segurança tem
como objeto o Comunicado DPME no 006 de 08.01.2020 que orienta os setores de
Recursos Humanos das Secretarias de Estado no envio da documentação pertinente
aos processos de reavaliação do adicional de insalubridade, sob o argumento de que
a ausência de manifestação do servidor no procedimento impede o exercício do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Questiona a decisão que
deferiu a liminar e afirma que não estão presentes os requisitos que autorizam sua
concessão, pois conforme informações prestadas pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado os processos de reavaliação do adicional de insalubridade dos
servidores vinculados à Secretaria de Estado da Saúde serão recebidos até maio de
2021 e não seriam devolvidos antes de 2022, de modo que não está presente o
periculum in mora. Argumenta que está ausente também o fumus boni iuris já que
não é aplicável ao caso concreto a jurisprudência trazida pelo Sindicato e nem a tese
fixada no Tema no 138 do Colendo Supremo Tribunal Federal, posto que não se trata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000738-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19447
3
de revogação de atos ilegais praticados pela Administração e sim análise de
circunstâncias fáticas quanto ao efetivo exercício de atividades insalubres pelo
servidor. Argumenta que nos termos da legislação pertinente compete ao DPME a
avaliação, a identificação e a classificação das unidades insalubres, sendo que as
respectivas Secretarias concedem o benefício em conformidade com as conclusões
dos laudos técnicos elaborados. No mais, afirma que a Instrução UCRH no 04/2017,
que estabelece a reavaliação das concessões de adicionais de insalubridade dos
servidores públicos estaduais a cada 5 (cinco) anos, foi editada em razão das
recomendações apresentadas pelo Tribunal de Contas. Por fim, sustenta que há
efetiva participação do servidor no processo de reavaliação em tela já o formulário
de reavaliação é preenchido pelo próprio servidor na presença de sua chefia imediata
e em que são descritas o rol de atividades exercidas, bem como que em caso de
alteração na concessão ou no grau poderá ser requerida a revisão do processo nos
casos em que não haja concordância com o resultado do laudo. Postula a concessão
do efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a
decisão agravada.
Deferida a tutela cautelar recursal (f. 48/50), veio aos
autos contraminuta (f. 54/66).
O agravado manifestou-se pelo julgamento presencial
do agravo de instrumento (f. 46/47).
É o relatório.
O presente recurso de agravo de instrumento foi tirado
de decisão que deferiu o pedido liminar “para suspender as determinações de
encaminhamento, para reavaliação e segundo sistemática nelas definida, de
processos de adicional de insalubridade expedidas pela autoridade coatora com
fundamento na Instrução UCRH no 04/2017, até que outra sistemática se faça
adotar com efetiva observância do contraditório, da ampla defesa, do direito de
recorrer, enfim, do substantive due process of law” .
A contraminuta apresentada não altera o entendimento
já exposto por ocasião da apreciação da medida cautelar recursal.
Os requisitos para concessão de medida liminar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000738-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19447
4
mandado de segurança são aqueles previstos na Lei no 12.016/09, ou seja, quando
for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja deferida (periculum in mora).
Conforme já observado por ocasião do deferimento da
medida cautelar recursal, os procedimentos para a reavaliação do adicional de
insalubridade dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo serão encaminhados até maio de 2021 ao Departamento de Perícias Médicas
do Estado, e conforme afirma a FESP as revisões não se concretizarão antes do
exercício de 2022.
Ademais, a Instrução UCRH no 04/2017 prevê a
realização de procedimento específico para os casos em que se verificar alteração da
condição de insalubridade do servidor.
Não se constata, portanto, a ineficácia da proteção
postulada no mandado de segurança impetrado pelo Sindicato caso concedida a
final, já que se trata de ação mandamental de rito célere especial.
Por outro lado, impedir o início do procedimento
complexo que deve ser realizado em todas as secretarias estaduais, com a suspensão
de sua fase inicial que não oferece risco de iminente dano aos servidores, acarreta
efetivo prejuízo ao Estado, que tem o dever de rever, periodicamente, as condições
insalubres de seus servidores.
Por fim, observa-se que não se desconhece da situação
de pandemia vivida atualmente em todo o mundo, tal fato, no entanto, não pode
obstar a reavaliação das condições insalubres dos servidores da área da saúde do
Estado de São Paulo.
Diante de todo o exposto dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e cassar a liminar questionada de modo a permitir
o prosseguimento da fase inicial de reavaliação expressa no Comunicado DPME no
006/2020, com observância do regramento da Instrução UCRH no 04/2017.
O caso é, assim, de dar provimento ao recurso
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo nos autos do mandado de
segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000738-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19447
5
Paulo
SINDSAÚDE contra ato da Diretora Técnica de Saúde III do
Departamento
de
Perícias
Médicas
do
Estado-DPME
(Processo
no
1001447-46.2020.8.26.0053 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais e contraminuta.
Resultado do Julgamento: deram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator